Tribunal: TJDFT
Processo: 0716065-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-23
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ESCOLHA ALEATÓRIA DE FORO. VERIFICAÇÃO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PRORROGAÇÃO DE COMPETÊNCIA. INOCORRÊNCIA. DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. CABIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito Negativo de Competência suscitado em execução de título executivo extrajudicial, na qual houve declínio de competência territorial de ofício por escolha aleatória de foro.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia em debate consiste em definir se, após recebida a petição inicial, o Juízo poderia fazer o controle de ofício da competência territorial por constatar a existência de escolha aleatória de foro, mesmo que o executado tenha deixado de formular exceção de incompetência nos embargos à execução que apresentou.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Na linha do entendimento jurisprudencial prevalente, que foi recentemente acolhido pela norma processual, não pode a parte, sem oferecer justificativa plausível, sem qualquer critério legal permissivo e aleatoriamente, escolher o foro para processar e julgar as ações de seu interesse, mesmo em se tratando de regra de competência relativa.
4. No caso, o foro em que a ação foi originariamente distribuída não possui vinculação com o domicílio ou a residência das partes nem com o negócio jurídico discutido na causa, o que constitui prática abusiva a justificar a declinação de competência de ofício, conforme previsto no art. 63, §5o, do CPC.
5. Ainda que o executado, num primeiro momento, não tenha oferecido objeção quanto à competência territorial nos embargos à execução que apresentou, não houve a deduzida prorrogação da competência a impedir a remessa de ofício dos autos ao seu domicílio pela verificação de escolha aleatória de foro, na medida em que a parte se manifestou nesse sentido antes do recebimento da aludida peça de defesa, sem olvidar que nem todos os devedores haviam sido citados.
IV. DISPOSITIVO
6. Conflito de Competência conhecido e desprovido. Declarado competente o Juízo Suscitante.
Tese de julgamento: “É possível a declaração de incompetência territorial de ofício nos casos de escolha aleatória de foro”.
V. DISPOSITIVOS NORMATIVOS E JURISPRUDENCIAS RELEVANTES CITADOS
Dispositivos relevantes citados: Artigos 63, §5°, do CPC.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 33; EDcl no AgRg nos EDcl no CC n. 116.009/PB, Relator Ministro SIDNEI BENETI, Relatora para o Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, SEGUNDA SEÇÃO, j. 8/2/2012. TJDFT: Acórdão 1960712, Relator Des. ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, j. 27/01/2025; etc.